Tribunal: TJMT
Processo: 17293-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 28/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582266-1 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80172939420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80172939420198110001
GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA
Requerente: SONOART Advogado:
SILVA
BANCO BRADESCO
Requerido:
S.A.
Beneficiário: GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA
Conta Judicial 3400109840069
Valor: R$ 6.599,34 (seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)
Autorizado: GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 812.548.906-10
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 812.548.906-10
Banco Agência Conta
104 - Caixa Econômica Federal 2685 01314454
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947749354 1/1